Tribunal: TJSP
Processo: 1022375-93.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– Financiamento de veículo – Ação revisional de cláusulas contratuais – Indeferimento da petição inicial por supostamente não indicar as cláusulas controvertidas – Extinção do processo sem apreciação do mérito – Impossibilidade – Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC:

– Tendo sido apontadas de forma suficiente as cláusulas contratuais controvertidas

Ementa:

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– Financiamento de veículo – Ação revisional de cláusulas contratuais – Indeferimento da petição inicial por supostamente não indicar as cláusulas controvertidas – Extinção do processo sem apreciação do mérito – Impossibilidade – Inteligência do art. 330, § 2o, do CPC:

– Tendo sido apontadas de forma suficiente as cláusulas contratuais controvertidas em ação revisional de financiamento de veículo, inviável o indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito, à luz do art. 330, § 2°, do CPC.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022375-
93.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NAYARA DA SILVA
PEREIRA PACE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.994 --
Apelação Cível n. 1022375-93.2019.8.26.0007
Apelante: Nayara da Silva Pereira Pace
Apelado: Banco Pan S/A
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional do Itaquera
Juiz de Direito: Carlos Alexandre Bottcher
Disponibilização da sentença: 26/11/2019
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
Financiamento de veículo
Ação revisional de cláusulas
contratuais Indeferimento da petição inicial por supostamente
não indicar as cláusulas controvertidas Extinção do processo sem
apreciação do mérito Impossibilidade Inteligência do art. 330,
§ 2o, do CPC:
Tendo sido apontadas de forma suficiente as cláusulas
contratuais controvertidas em ação revisional de financiamento de
veículo, inviável o indeferimento da petição inicial e extinção sem
resolução do mérito, à luz do art. 330, § 2°, do CPC.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
da respeitável sentença a fls. 98/100, que INDEFERIU A PETIÇÃO
INICIAL, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 330, inciso IV, e
respectivo parágrafo §1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil,
extinguindo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, do
estatuto referido a ação revisional ajuizada por Nayara da Silva Pereira
Pace contra Banco Pan S/A.
A autora apela, defendendo a necessidade
de reforma da r. sentença, pois entende ter cumprido a determinação de
emenda à petição inicial. O juízo havia entendido não ter sido especificada
a causa de pedir e o pedido, todavia, a apelante entende necessária a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
análise conjunta da petição inicial e da emenda apresentada a fls. 90/93.
Sustenta ter demonstrado onde se inicia cada pedido no contrato,
especificando-os, tal como a substituição da “Tabela Price” pelo Método de
Gauss para amortização contratual, e entende que o juízo poderia ter
julgado improcedente a demanda, mas não extinguido sem resolução do
mérito, pois tudo foi exposto de forma clara e sucinta.
Alega ter a situação se repetido nos demais
pedidos, com relação à Tarifa de Cadastro, Tarifa de Avaliação do Bem,
Registro do Contrato e Seguro, sempre tudo especificado, devendo ser
cassada a extinção sem resolução do mérito. Requer o provimento do
recurso, a fim de cassar a r. sentença e para que o processo torne ao
primeiro grau para regular prosseguimento, com a citação do réu.
A ré foi citada para resposta à apelação,
manifestando-se no sentido do não provimento do recurso (fls. 114/143).
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça (fls. 88). O recurso
deve ser recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil).
É o relatório.
I. Nayara da Silva Pereira Pace ajuizou ação
revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado com o Banco
Pan S/A, alegando que este contém diversas cláusulas abusivas e
impugnando especificamente a capitalização de juros, cobrança de juros
acima da média do mercado e a cobrança de Tarifa de Cadastro, Tarifa de
Avaliação do Bem, Registro de Contrato e Seguro. Requereu ao final a
declaração de nulidade das cláusulas impugnadas, com o recálculo do
contrato e restituição dos valores indevidamente pagos.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Determinada a emenda da inicial, a autora
repisou suas alegações, repisando as cláusulas impugnadas e
quantificando os valores controvertidos (fls. 90/93). Em seguida, veio r.
sentença, no sentido de indeferir a petição inicial, por entender o MM. Juiz
de Direito que a autora não discriminara a contento a causa de pedir e os
pedidos, incidindo em petição inicial inepta.
E a r. sentença deve ser reformada.
Com
efeito,
presentes
os
requisitos
essenciais para o desenvolvimento válido e regular da relação processual,
impõe-se afastar o decreto de extinção, em razão do indeferimento da
petição inicial.
É possível verificar, de sua petição inicial,
que estão sendo impugnadas a capitalização dos juros, excesso da taxa de
juros, que segunda alega a autora, se encontra acima da média do
mercado, bem como as tarifas e seguro previstos no contrato, tudo ainda
melhor discriminado, e de forma sucinta, na emenda à inicial (fls. 90/93).
Ademais, quantificou de forma suficiente o
valor que pretende controverter, indicando a fls. 92 que o valor total do
contrato é de R$ 22.484,52, e após o recálculo, com o afastamento dos
encargos impugnados, resultaria R$ 17.004,60, sendo controvertidos,
portanto, R$ 5.479,92.
Ora, tudo isso é suficiente ao atendimento
do art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, pelo qual “Nas ações que
tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de
inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor
incontroverso do débito”.
Assim sendo, a r. sentença deve ser
reformada, para o fim de receber a petição inicial e para que os autos
retornem ao primeiro grau, onde o processo deverá ter regular
prosseguimento, com a intimação do réu acerca do retorno dos autos, a
partir de quando iniciará seu prazo para contestação (art. 331, § 2o, do
Código de Processo Civil).
II. Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando o regular
prosseguimento do feito.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --